Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO REALIZADO APÓS A PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. O acordo celebrado entre as partes ocorreu após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação da parte executada, portanto, revela a vontade das partes em obter título judicial por meio de autocomposição, sendo certo que há interesse no prosseguimento do feito com a consequente homologação do acordo.

2. Os artigos 515, inciso III, e 785, ambos do Código de Processo Civil, possibilitam a obtenção de título executivo judicial, mesmo sendo a parte detentora título executivo extrajudicial.

3. A sentença hostilizada, ao julgar extinto o feito, sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, incorreu em error in procedendo.

4. Recurso conhecido e provido.